Tribunal: STJ
Processo: 0001159-33.2016.8.26.0352
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2086021 - SP(2023/0247751-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: L R M B
ADVOGADO
: FREDERICO TAHA TOITIO - MG132066
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: A DA S F
ADVOGADOS
: BRUNO HUMBERTO NEVES - SP299571
CHRISTOPHER ABREU RAVAGNANI - SP299585
JOSE DANIEL TASSO - SP284183
WAYNE ABREU RAVAGNANI - SP367052
INTERES.
: J C G M J
ADVOGADA
: MARIA CLAUDIA DE SEIXAS - SP088552
INTERES.
: R B G
ADVOGADOS
: HEDIO SILVA JUNIOR - SP146736
ANIVALDO DOS ANJOS FILHO - SP273069
PRISCILLA HELOÍSA GROSSO RODRIGUES DE MATTOS
DOS ANJOS - SP371216
INTERES.
: M G F
ADVOGADO
: PEDRO CRISTIANO SA E SILVA - SP349309
INTERES.
: A P C
ADVOGADOS
: RODRIGO ANTONIO SERAFIM - SP245252
ALAMIRO VELLUDO SALVADOR NETTO - SP206320
GUILHERME RODRIGUES DA SILVA - SP309807
GIUSEPPE CAMMILLERI FALCO - SP406797
ANA CAROLINA DE SÁ JUZO - SP405197
NATALIA HELENA CAMPOS LEDO - SP459701
YAGO CERVO MAGALHAES MOREIRA - DF078404
INTERES.
: N S S L
ADVOGADO
: WILLIAN ALVES - SP224823
INTERES.
: V S L
ADVOGADO
: WILLIAN ALVES - SP224823
INTERES.
: V DE P M
ADVOGADA
: ROSEMARY BARBOSA GARCIA MOISÉS - SP341918
INTERES.
: J T J J
ADVOGADO
: ROBERTA TOLEDO CAMPOS - MG087347
INTERES.
: A C DA S
ADVOGADOS
: JOSÉ SÉRGIO SARAIVA - SP094907
RAFAEL MENDONÇA SANTOS - SP345868
INTERES.
: N B DE L
Documento eletrônico VDA55945818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:43:05
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 8f634f71-dad6-4a03-bb39-000b1c5e0fb9

ADVOGADOS
: JOSÉ SÉRGIO SARAIVA - SP094907
RAFAEL MENDONÇA SANTOS - SP345868
INTERES.
: M P F
ADVOGADO
: LARISSA PIERAZO - SP440563
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ALEGADA
OMISSÃO
E
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. INCOMPETÊNCIA DO STJ

PARA EXAME DE VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL.
EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma do Superior
Tribunal de Justiça que negou provimento a agravo regimental interposto em agravo
em recurso especial em matéria penal.
2. A defesa alega violação a dispositivos constitucionais e sustenta omissão do
acórdão embargado quanto: (i) à ausência de dolo, com referência ao
I, do
art. 18,
Código Penal; (ii) à identificação da nota fiscal apontada na decisão e à efetiva
existência das notas fiscais atribuídas ao embargante; (iii) aos elementos concretos
que demonstrariam que o crime afetou substancialmente o município em suas áreas
estruturais; (iv) à indicação de fundamentos concretos para a elevação da pena-base
acima do mínimo legal; (v) à demonstração da participação criminosa do embargante;
e (vi) à fundamentação da fixação do regime inicial fechado, pugnando pelo
saneamento dos alegados vícios com efeitos modificativos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão que negou provimento ao
agravo regimental incorreu em omissão, a justificar o acolhimento dos embargos de
declaração com efeitos infringentes, bem como se o Superior Tribunal de Justiça pode
examinar alegada violação a dispositivos constitucionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do
do Código de Processo Penal e do
III, do Código
art. 619
art. 1.022,
de Processo Civil, os embargos de declaração se limitam às hipóteses de correção de
omissão, obscuridade, ambiguidade, contradição ou erro material, admitindo-se efeitos
modificativos apenas excepcionalmente, não se prestando à rediscussão do mérito do
julgado.
5. O acórdão embargado enfrentou, de forma suficiente, as questões levantadas, ao
consignar: (i) a ausência de manifestação do Tribunal de origem sobre a inversão da
ordem de apresentação das alegações finais, atraindo a incidência das Súmulas 282 e
356 do Supremo Tribunal Federal; (ii) a impossibilidade de reexame do conjunto fático-
probatório para acolher tese absolutória, em razão da Súmula 7 do Superior Tribunal
de Justiça; (iii) a conclusão de que o embargante tinha ciência do crime, diante do
envio de valores de compras particulares para a Prefeitura; (iv) a idoneidade dos
fundamentos de aumento da pena-base, vinculados à gravidade concreta do delito e à
sua sofisticação; e (v) a adequação do regime inicial fechado diante da quantidade de
pena e da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.
Documento eletrônico VDA55945818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:43:05
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 8f634f71-dad6-4a03-bb39-000b1c5e0fb9

6. Os embargos de declaração buscam apenas modificar o entendimento firmado,
atribuindo-lhes efeitos infringentes para rever a valoração probatória, a exasperação da
pena-base, o regime inicial fixado e a própria conclusão quanto ao dolo e à
participação do embargante, finalidade incompatível com a via dos aclaratórios.
7. O Superior Tribunal de Justiça não detém competência para apreciar alegada
violação a dispositivos da Constituição Federal, competência essa que é atribuída ao
Supremo Tribunal Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Teses de julgamento:
1. Os embargos de declaração, à luz do
do CPP e do
III, do CPC,
art. 619
art. 1.022,
são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, ambiguidade, contradição ou
erro material, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado nem à revaloração
do conjunto fático-probatório.
2. A existência de fundamentação clara quanto à ausência de prequestionamento, à
incidência da Súmula n. 7 do STJ, à demonstração do dolo, à legitimidade da
exasperação da pena-base e da fixação do regime inicial afastam a alegação de
omissão do acórdão embargado.
3. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para apreciar alegada
violação a dispositivos constitucionais, reservada ao Supremo Tribunal Federal.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPC,
III; CP,
I;
art. 619;
art. 1.022,
art. 18,
o, XLVI, LIV, LV e LVI;
IX;
CF/1988, art. 5
CF/1988, art. 93,
CF/1988, art. 129;
Súmula 7/STJ; Súmula 282/STF; Súmula 356/STF
Jurisprudência relevante citada: STJ, RCD no AgRg no
Rel.
AREsp n. 2.799.537/SP,
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN de
STJ, EDcl no AgRg no
15/8/2025;
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN
AREsp n. 3.091.558/SP,
de 10/3/2026.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
09/04/2026
15/04/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA55945818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:43:05
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 8f634f71-dad6-4a03-bb39-000b1c5e0fb9

EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2086021 - SP(2023/0247751-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: L R M B
ADVOGADO
: FREDERICO TAHA TOITIO - MG132066
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: A DA S F
ADVOGADOS
: BRUNO HUMBERTO NEVES - SP299571
CHRISTOPHER ABREU RAVAGNANI - SP299585
JOSE DANIEL TASSO - SP284183
WAYNE ABREU RAVAGNANI - SP367052
INTERES.
: J C G M J
ADVOGADA
: MARIA CLAUDIA DE SEIXAS - SP088552
INTERES.
: R B G
ADVOGADOS
: HEDIO SILVA JUNIOR - SP146736
ANIVALDO DOS ANJOS FILHO - SP273069
PRISCILLA HELOÍSA GROSSO RODRIGUES DE MATTOS
DOS ANJOS - SP371216
INTERES.
: M G F
ADVOGADO
: PEDRO CRISTIANO SA E SILVA - SP349309
INTERES.
: A P C
ADVOGADOS
: RODRIGO ANTONIO SERAFIM - SP245252
ALAMIRO VELLUDO SALVADOR NETTO - SP206320
GUILHERME RODRIGUES DA SILVA - SP309807
GIUSEPPE CAMMILLERI FALCO - SP406797
ANA CAROLINA DE SÁ JUZO - SP405197
NATALIA HELENA CAMPOS LEDO - SP459701
YAGO CERVO MAGALHAES MOREIRA - DF078404
INTERES.
: N S S L
ADVOGADO
: WILLIAN ALVES - SP224823
INTERES.
: V S L
ADVOGADO
: WILLIAN ALVES - SP224823
INTERES.
: V DE P M
ADVOGADA
: ROSEMARY BARBOSA GARCIA MOISÉS - SP341918
INTERES.
: J T J J
ADVOGADO
: ROBERTA TOLEDO CAMPOS - MG087347
INTERES.
: A C DA S
ADVOGADOS
: JOSÉ SÉRGIO SARAIVA - SP094907
RAFAEL MENDONÇA SANTOS - SP345868
INTERES.
: N B DE L
Documento eletrônico VDA55697899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/04/2026 15:57:55
Código de Controle do Documento: 4f425460-2e59-4f4a-bd2d-c26bce352af7

ADVOGADOS
: JOSÉ SÉRGIO SARAIVA - SP094907
RAFAEL MENDONÇA SANTOS - SP345868
INTERES.
: M P F
ADVOGADO
: LARISSA PIERAZO - SP440563
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ALEGADA
OMISSÃO
E
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. INCOMPETÊNCIA DO STJ

PARA EXAME DE VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL.
EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma do Superior
Tribunal de Justiça que negou provimento a agravo regimental interposto em agravo
em recurso especial em matéria penal.
2. A defesa alega violação a dispositivos constitucionais e sustenta omissão do
acórdão embargado quanto: (i) à ausência de dolo, com referência ao
I, do
art. 18,
Código Penal; (ii) à identificação da nota fiscal apontada na decisão e à efetiva
existência das notas fiscais atribuídas ao embargante; (iii) aos elementos concretos
que demonstrariam que o crime afetou substancialmente o município em suas áreas
estruturais; (iv) à indicação de fundamentos concretos para a elevação da pena-base
acima do mínimo legal; (v) à demonstração da participação criminosa do embargante;
e (vi) à fundamentação da fixação do regime inicial fechado, pugnando pelo
saneamento dos alegados vícios com efeitos modificativos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão que negou provimento ao
agravo regimental incorreu em omissão, a justificar o acolhimento dos embargos de
declaração com efeitos infringentes, bem como se o Superior Tribunal de Justiça pode
examinar alegada violação a dispositivos constitucionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do
do Código de Processo Penal e do
III, do Código
art. 619
art. 1.022,
de Processo Civil, os embargos de declaração se limitam às hipóteses de correção de
omissão, obscuridade, ambiguidade, contradição ou erro material, admitindo-se efeitos
modificativos apenas excepcionalmente, não se prestando à rediscussão do mérito do
julgado.
Documento eletrônico VDA55697899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/04/2026 15:57:55
Código de Controle do Documento: 4f425460-2e59-4f4a-bd2d-c26bce352af7

5. O acórdão embargado enfrentou, de forma suficiente, as questões levantadas, ao
consignar: (i) a ausência de manifestação do Tribunal de origem sobre a inversão da
ordem de apresentação das alegações finais, atraindo a incidência das Súmulas 282 e
356 do Supremo Tribunal Federal; (ii) a impossibilidade de reexame do conjunto fático-
probatório para acolher tese absolutória, em razão da Súmula 7 do Superior Tribunal
de Justiça; (iii) a conclusão de que o embargante tinha ciência do crime, diante do
envio de valores de compras particulares para a Prefeitura; (iv) a idoneidade dos
fundamentos de aumento da pena-base, vinculados à gravidade concreta do delito e à
sua sofisticação; e (v) a adequação do regime inicial fechado diante da quantidade de
pena e da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.
6. Os embargos de declaração buscam apenas modificar o entendimento firmado,
atribuindo-lhes efeitos infringentes para rever a valoração probatória, a exasperação da
pena-base, o regime inicial fixado e a própria conclusão quanto ao dolo e à
participação do embargante, finalidade incompatível com a via dos aclaratórios.
7. O Superior Tribunal de Justiça não detém competência para apreciar alegada
violação a dispositivos da Constituição Federal, competência essa que é atribuída ao
Supremo Tribunal Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Teses de julgamento:
1. Os embargos de declaração, à luz do
do CPP e do
III, do CPC,
art. 619
art. 1.022,
são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, ambiguidade, contradição ou
erro material, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado nem à revaloração
do conjunto fático-probatório.
2. A existência de fundamentação clara quanto à ausência de prequestionamento, à
incidência da Súmula n. 7 do STJ, à demonstração do dolo, à legitimidade da
exasperação da pena-base e da fixação do regime inicial afastam a alegação de
omissão do acórdão embargado.
3. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para apreciar alegada
violação a dispositivos constitucionais, reservada ao Supremo Tribunal Federal.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPC,
III; CP,
I;
art. 619;
art. 1.022,
art. 18,
o, XLVI, LIV, LV e LVI;
IX;
CF/1988, art. 5
CF/1988, art. 93,
CF/1988, art. 129;
Súmula 7/STJ; Súmula 282/STF; Súmula 356/STF
Jurisprudência relevante citada: STJ, RCD no AgRg no
Rel.
AREsp n. 2.799.537/SP,
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN de
STJ, EDcl no AgRg no
15/8/2025;
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN
AREsp n. 3.091.558/SP,
de 10/3/2026.
Documento eletrônico VDA55697899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/04/2026 15:57:55
Código de Controle do Documento: 4f425460-2e59-4f4a-bd2d-c26bce352af7

RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por L R M B contra acórdão
prolatado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ (fls.
),
13343/13354
que negou provimento ao seu agravo regimental.
Nestes aclaratórios (fls.
), a defesa aponta violação aos artigos 5
13383/13390
o,
Sustentou que a ausência de dolo restou
XLVI, LIV, LV e LVI e 93, IX, 129, da CF.
devidamente suscitada desde a primeira instância, restando prequestionada a violação
ao
I, do CP. Alega o não enfrentamento da tese referente à identificação da
art. 18,
nota fiscal apontada na decisão e elementos concretos que identificam que o crime
teria afetado substancialmente o município em suas áreas estruturais. Afirma
omissão haja vista que a existência material e probatória das supostas notas fiscais
que teriam sido emitidas pelo embargante não foi devidamente comprovada no
processo. Da mesma forma, omissão quanto ao não apontamento dos elementos
concretos de prova que justificassem a elevação da pena base acima do mínimo legal.
Afirma que não restou demonstrada através de elementos concretos em que consistiu
a participação criminosa do embargante, até porque os crimes se consumaram
independentemente de qualquer colaboração, além de omissão quanto à
fundamentação para a fixação do regime fechado.
Pugnou, dessarte, pelo acolhimento dos aclaratórios para que sejam sanados
os vícios apontados.
É o relatório.
VOTO
Conforme estabelece o
do Código de Processo Penal – CPP, os
art. 619
embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de correção de omissão,
obscuridade, ambiguidade ou contrariedade no acórdão embargado. Ainda, admite-se
para correção de erro material, conforme III, do Código de Processo Civil– art. 1.022,
CPC.
, adianta-se que não há vício a ser sanado, porquanto inexiste
In casu
omissão no acórdão objurgado.
Extrai-se da motivação do decisum que os fundamentos pelos quais o seu
agravo regimental foi desprovido estão bem delineados nos autos, no sentido de que:
1) O Tribunal de origem não se manifestou sobre a inversão da ordem de
apresentação das alegações finais, atraindo a incidência das Súmulas 282 e 356 do
STF, observando que mesmo as matérias de ordem pública necessitam do
prequestionamento;
Documento eletrônico VDA55697899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/04/2026 15:57:55
Código de Controle do Documento: 4f425460-2e59-4f4a-bd2d-c26bce352af7

2) A inversão do julgado quanto à tese absolutória demandaria o reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável nesta instância especial, nos
termos da Súmula 7/STJ;
3) O ora embargante sabia do crime, pois enviava os valores das compras
particulares do vereador para a Prefeitura, comportamento que expõe o dolo, a
vontade livre e consciente de auxiliar na empreitada criminosa.
4) Os argumentos do acórdão sobre o aumento da pena-base são idôneos, uma
vez o crime afetou substancialmente o município em suas áreas estruturais; foi
planejado, premeditado e organizado com grau de sofisticação, além de envolver a
corrupção de vereadores. O STJ não pode analisar provas dos autos;
5) O regime de pena fechado imposto para uma pena final de 7 anos e 6 meses
de reclusão, com a presença de duas circunstâncias judiciais negativas, não confronta
o estabelecido em lei e na jurisprudência do STJ.
Vislumbra-se, portanto, que a defesa pretende, a toda evidência, atribuir efeitos
infringentes aos aclaratórios, a fim de substituir o entendimento exarado no acórdão
embargado, o que é inconcebível em sede de embargos de declaração.
Para corroborar, colhe-se da jurisprudência (grifo nosso):

DIREITO PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE
RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE
RECURSAL. ALEGADA CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
MERA IRRESIGNAÇÃO. REDISCUSSÃO. EMBARGOS
REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Pedido de reconsideração do acórdão que negou
provimento ao agravo regimental, sob alegação de
contradição no decisum.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber
se: a) o presente pedido de reconsideração pode ser
recebido como aclaratórios; e b) há contradição no
acórdão que negou provimento ao agravo regimental para
manter a decisão da Presidência do STJ que, com
fundamento na Súmula n. 182 do STJ, não conheceu do
agravo em recurso especial.
III. Razões de decidir
3. O presente pedido de reconsideração deve ser
recebido como embargos de declaração, com fulcro no
princípio da fungibilidade recursal, porquanto a defesa
apresentou o pedido no prazo legal para oposição de
aclaratórios e objetiva sanar suposta contradição constante
no acórdão que julgou o agravo regimental.
4. Acerca da contradição, a deficiência que enseja a
oposição de embargos de declaração é aquela interna do
julgado, entre fundamentos adotados e as conclusões.
5. A existência de contradição no decisum não foi
constatada, uma vez que os fundamentos para
desprovimento do recurso estão claros e bem delineados
Documento eletrônico VDA55697899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/04/2026 15:57:55
Código de Controle do Documento: 4f425460-2e59-4f4a-bd2d-c26bce352af7

nos autos, notadamente pela ausência de impugnação
efetiva de todos os fundamentos da decisão proferida pela
Corte local que inadmitiu o apelo nobre.
6. A oposição de embargos de declaração não se
presta para veicular inconformismo com o resultado do
julgamento,
mas
apenas
para
sanar
omissões,
obscuridades, ambiguidades ou contradições internas do
julgado.
7. O embargante busca, na verdade, atribuir efeitos
infringentes aos aclaratórios, o que é inconcebível nesta
via recursal.
IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese
de
julgamento:
"1.
O
pedido
de
reconsideração pode ser recebido como embargos de
declaração, com fulcro no princípio da fungibilidade
recursal, notadamente quando apresentado no prazo legal
para oposição de aclaratórios e buscar sanar vícios de
omissão, obscuridade, ambiguidade, contradição ou erro
material no decisum objurgado. 2. Os embargos de
declaração não se prestam, pois, à rediscussão do mérito
da decisão embargada. 3. Acerca da contradição, a
deficiência que enseja a oposição de embargos de
declaração é aquela interna do julgado, entre fundamentos
adotados e as conclusões.".
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPC,
art. 619;
III.
art. 1.022,
Jurisprudência relevante citada: STJ, RCD nos EDcl
no AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.471.251/DF,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/3/2025,
DJEN de
STJ, EDcl no AgRg nos
25/3/2025;
de minha relatoria, Terceira
EAREsp n. 1.923.200/RJ,
Seção, julgado em
DJe de
STJ, EDcl
3/8/2023,
9/8/2023;
no AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.442.297/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
STJ, EDcl no AgRg no
16/4/2024,
23/4/2024;
relator Ministro Teodoro Silva
AREsp n. 2.350.535/RS,
Santos, Sexta Turma, julgado em
DJe de
27/2/2024,
5/3/2024.
(RCD no AgRg no
relator
AREsp n. 2.799.537/SP,
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
5/8/2025,
15/8/2025.

Direito processual penal. Embargos de declaração
em agravo regimental no agravo em recurso especial.
Ausência de impugnação específica.
§ 1o, do
Art. 1.021,
Limites dos embargos de
CPC/2015. Súmula 182/STJ.
declaração. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que não conheceu de agravo regimental interposto em
agravo em recurso especial, em razão da ausência de
impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada, com base no
§ 1o, do
e na
art. 1.021,
CPC/2015
Súmula 182/STJ.
2. O embargante sustenta omissão do acórdão
quanto ao enfrentamento de argumentos específicos
deduzidos no agravo regimental, afirmando ter impugnado
todos os fundamentos da decisão agravada e alegando
inaplicabilidade da
bem como omissão
Súmula 182/STJ,
Documento eletrônico VDA55697899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/04/2026 15:57:55
Código de Controle do Documento: 4f425460-2e59-4f4a-bd2d-c26bce352af7

quanto ao afastamento da
ao
Súmula 284/STF,
prequestionamento, ao dissídio jurisprudencial e à
fundamentação do julgado.
3. Requer o saneamento das supostas omissões,
com análise do mérito do agravo regimental, a atribuição
de efeitos infringentes para anular o acórdão embargado,
afastando a incidência da
e a
Súmula 182/STJ,
determinação de novo julgamento do agravo regimental.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o
acórdão que deixou de conhecer do agravo regimental por
ausência de impugnação específica, com fundamento no
§ 1o, do
e na
art. 1.021,
CPC/2015
Súmula 182/STJ,
incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou
ambiguidade, a justificar a oposição de embargos de
declaração com eventual atribuição de efeitos infringentes
para afastar o óbice processual e determinar novo
julgamento do agravo.
III. Razões de decidir
5. O
do Código de Processo Penal restringe
art. 619
o cabimento dos embargos de declaração à existência de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na
decisão embargada, admitindo-se ainda a correção de erro
material e, de forma excepcional, efeitos modificativos, não
se prestando o recurso à mera rediscussão do
entendimento firmado.
6. O acórdão embargado examinou de forma
suficiente a razão pela qual o agravo regimental não foi
conhecido, explicitando a inobservância do
§ 1o,
art. 1.021,
do
e a incidência da
diante da
CPC/2015
Súmula 182/STJ,
ausência de impugnação específica ao fundamento da
decisão agravada relativo à aplicação, por analogia, da
por deficiência na indicação clara dos
Súmula 284/STF,
dispositivos legais federais tidos como violados ou objeto
de dissídio.
7. Restou consignado que o agravante, nas razões
do agravo regimental, limitou-se a reiterar teses genéricas
do recurso especial, sem enfrentar, pontualmente, os
fundamentos da inadmissibilidade, o que caracteriza falta
de dialeticidade e justifica a incidência da Súmula 182/STJ,
de modo que se tornou desnecessário o exame do mérito
das teses, inclusive quanto ao prequestionamento e ao
dissídio jurisprudencial.
8. Ausentes ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão no acórdão embargado, os embargos de
declaração revelam apenas inconformismo do embargante
com a solução adotada, o que é incompatível com a via
estreita dos aclaratórios.
9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é
pacífica no sentido de que os embargos de declaração não
constituem meio de revisão do julgado e são inadmissíveis
quando ausentes os vícios previstos em lei, não se
prestando à rediscussão da matéria já decidida.
IV. Dispositivo e tese
10. Resultado do Julgamento: Embargos de
declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA55697899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/04/2026 15:57:55
Código de Controle do Documento: 4f425460-2e59-4f4a-bd2d-c26bce352af7

1. Os embargos de declaração, à luz do
do
art. 619
CPP, não se prestam à rediscussão do mérito do julgado,
sendo
cabíveis
apenas
para
sanar
ambiguidade,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
2. A ausência de impugnação específica aos
fundamentos da decisão agravada atrai a incidência do
§ 1o, do
e da
art. 1.021,
CPC/2015
Súmula 182/STJ,
dispensando o exame do mérito recursal.
3. Não configurada omissão quanto à aplicação da
quando o acórdão embargado explicita
Súmula 284/STF
que a falta de dialeticidade do agravo regimental é óbice
suficiente ao seu conhecimento.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619;

§
1o;
CPC/2015,
art.
1.021,

Súmula
182/STJ;
Súmula 284/STF.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg
no
Rel. Min. Felix Fischer, Quinta
REsp 1.339.703/RS,
Turma, DJe 17.11.2014.
(EDcl no AgRg no
relator
AREsp n. 3.091.558/SP,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em
DJEN de
)
3/3/2026,
10/3/2026.

O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para analisar violação
de dispositivos constitucionais, cabendo essa atribuição ao Supremo Tribunal Federal.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA55697899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/04/2026 15:57:55
Código de Controle do Documento: 4f425460-2e59-4f4a-bd2d-c26bce352af7

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
EDcl no AgRg no REsp 2.086.021 / SP
Número Registro: 2023/0247751-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00011593320168260352
0001159332016826035250008
0001159332016826035250012
11593320168260352
1159332016826035250008
1159332016826035250012
20210000762652
20220000026838 20230000238526
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : A DA S F
ADVOGADOS
: BRUNO HUMBERTO NEVES - SP299571
CHRISTOPHER ABREU RAVAGNANI - SP299585
JOSE DANIEL TASSO - SP284183
WAYNE ABREU RAVAGNANI - SP367052
RECORRENTE : J C G M J
ADVOGADA
: MARIA CLAUDIA DE SEIXAS - SP088552
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVANTE
: R B G
ADVOGADOS
: HEDIO SILVA JUNIOR - SP146736
ANIVALDO DOS ANJOS FILHO - SP273069
PRISCILLA HELOÍSA GROSSO RODRIGUES DE MATTOS DOS
ANJOS - SP371216
AGRAVANTE
: M G F
ADVOGADO
: PEDRO CRISTIANO SA E SILVA - SP349309
Documento eletrônico VDA55914720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:45:56
Código de Controle do Documento: ad90ea11-ff99-474e-a352-4d0c2bd9fbc1

AGRAVANTE
: A P C
ADVOGADOS
: RODRIGO ANTONIO SERAFIM - SP245252
ALAMIRO VELLUDO SALVADOR NETTO - SP206320
GUILHERME RODRIGUES DA SILVA - SP309807
GIUSEPPE CAMMILLERI FALCO - SP406797
ANA CAROLINA DE SÁ JUZO - SP405197
NATALIA HELENA CAMPOS LEDO - SP459701
YAGO CERVO MAGALHAES MOREIRA - DF078404
AGRAVANTE
: L R M B
ADVOGADO
: FREDERICO TAHA TOITIO - MG132066
AGRAVANTE
: N S S L
ADVOGADO
: WILLIAN ALVES - SP224823
AGRAVANTE
: V S L
ADVOGADO
: WILLIAN ALVES - SP224823
AGRAVANTE
: V DE P M
ADVOGADA
: ROSEMARY BARBOSA GARCIA MOISÉS - SP341918
AGRAVANTE
: J T J J
ADVOGADO
: ROBERTA TOLEDO CAMPOS - MG087347
AGRAVANTE
: A C DA S
ADVOGADOS
: JOSÉ SÉRGIO SARAIVA - SP094907
RAFAEL MENDONÇA SANTOS - SP345868
AGRAVANTE
: N B DE L
ADVOGADOS
: JOSÉ SÉRGIO SARAIVA - SP094907
RAFAEL MENDONÇA SANTOS - SP345868
AGRAVANTE
: M P F
ADVOGADO
: LARISSA PIERAZO - SP440563
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: G M U
CORRÉU
: S M T N
CORRÉU
: R L M
CORRÉU
: C M M J
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - INVESTIGAÇÃO PENAL -
COLABORAÇÃO PREMIADA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : L R M B
ADVOGADO
: FREDERICO TAHA TOITIO - MG132066
Documento eletrônico VDA55914720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:45:56
Código de Controle do Documento: ad90ea11-ff99-474e-a352-4d0c2bd9fbc1

EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: A DA S F
ADVOGADOS
: BRUNO HUMBERTO NEVES - SP299571
CHRISTOPHER ABREU RAVAGNANI - SP299585
JOSE DANIEL TASSO - SP284183
WAYNE ABREU RAVAGNANI - SP367052
INTERES.
: J C G M J
ADVOGADA
: MARIA CLAUDIA DE SEIXAS - SP088552
INTERES.
: R B G
ADVOGADOS
: HEDIO SILVA JUNIOR - SP146736
ANIVALDO DOS ANJOS FILHO - SP273069
PRISCILLA HELOÍSA GROSSO RODRIGUES DE MATTOS DOS
ANJOS - SP371216
INTERES.
: M G F
ADVOGADO
: PEDRO CRISTIANO SA E SILVA - SP349309
INTERES.
: A P C
ADVOGADOS
: RODRIGO ANTONIO SERAFIM - SP245252
ALAMIRO VELLUDO SALVADOR NETTO - SP206320
GUILHERME RODRIGUES DA SILVA - SP309807
GIUSEPPE CAMMILLERI FALCO - SP406797
ANA CAROLINA DE SÁ JUZO - SP405197
NATALIA HELENA CAMPOS LEDO - SP459701
YAGO CERVO MAGALHAES MOREIRA - DF078404
INTERES.
: N S S L
ADVOGADO
: WILLIAN ALVES - SP224823
INTERES.
: V S L
ADVOGADO
: WILLIAN ALVES - SP224823
INTERES.
: V DE P M
ADVOGADA
: ROSEMARY BARBOSA GARCIA MOISÉS - SP341918
INTERES.
: J T J J
ADVOGADO
: ROBERTA TOLEDO CAMPOS - MG087347
INTERES.
: A C DA S
ADVOGADOS
: JOSÉ SÉRGIO SARAIVA - SP094907
RAFAEL MENDONÇA SANTOS - SP345868
INTERES.
: N B DE L
ADVOGADOS
: JOSÉ SÉRGIO SARAIVA - SP094907
RAFAEL MENDONÇA SANTOS - SP345868
INTERES.
: M P F
ADVOGADO
: LARISSA PIERAZO - SP440563
Documento eletrônico VDA55914720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:45:56
Código de Controle do Documento: ad90ea11-ff99-474e-a352-4d0c2bd9fbc1

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
09/04/2026
15/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55914720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:45:56
Código de Controle do Documento: ad90ea11-ff99-474e-a352-4d0c2bd9fbc1